Tribunal: TJES
Processo: 5001069-95.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001069-95.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA VARGAS DAVEL PEREIRA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5001069-95.2024.8.08.0016

Embargante: Maria da Penha Vargas Davel Pereira

Embargado: Rodobens Administradora de Consórcios LTDA.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria da Penha Vargas Davel Pereira contra o acórdão de Id. 15578231, que negou provimento à apelação interposta pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga.

Nas razões recursais de Id. 16190111, a embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não analisou a alegação de vício nos contratos sem assinatura, bem como da irregularidade da assinatura digital; (b) não foi analisada a abusividade das cláusulas que autorizam a retenção de valores a título de cláusula penal e da taxa de administração; (c) há contradição quanto à aplicação da inversão do ônus da prova e a análise das provas dos autos e; (d) os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ADESÃO. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Este sodalício entende que
“não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001617-43.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/06/2022).

2. Em que pese a alegação de vício de consentimento, entende-se que
“a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato”

(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

3.Considerando que a apelante aderiu às cotas de consórcio e inexiste comprovado vício de consentimento, não há que se falar em nulidade e restituição de valores.

4. Ausente a comprovação de falha na prestação de serviços e de ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em responsabilidade civil e, por conseguinte, indenização por danos morais

5. Recurso conhecido e não provido.

O voto condutor registra que
“
Embora tenha sido reconhecida a inversão do ônus da prova, não fica o consumidor isento de apresentar a demonstração mínima dos fatos constitutivos alegados, ausente, no caso dos autos, prova robusta a caracterizar vício de consentimento. Oportunizada às partes a indicação de provas a produzir (Id. 14344382), a apelante permaneceu silente”.

Além disso,

restou consignado que
“em que pese a alegações da apelante de que não obteve pleno acesso aos termos do contrato e não aderiu a dois dos contratos firmados com a apelada, visto a ausência de assinatura, concluo que (i) a apelante aderiu a cotas do consórcio e realizou os pagamentos iniciais referentes à quatro cotas, inexistindo comprovantes da ausência de ciência quanto às cláusulas e quanto às aquisições realizadas; (ii) não comprovou de forma robusta o alegado vício de consentimento. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida e, por conseguinte, restituição de valores”.

Por fim, consigno que a tese de “abusividade das cláusulas que autorizam a retenção de valores a título de cláusula penal e da taxa de administração” não foi ventilada oportunamente nas razões recursais de Id. 14344835, inexistindo omissão a ser sanada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.